Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703653-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCAS LIMA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar à seguradora, ora agravante, o custeio das despesas necessárias à internação do agravado, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. Eis o teor da decisão agravada (ID 11190762, na origem): Trata-se de ação de conhecimento proposta por LUCAS LIMA CAVALCANTE(005.879.471-95); - neste ato representado por ROGERIO ROSA SANTANA (795.814.201-34), em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). ROGERIO ROSA SANTANA, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 111897899, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento da moléstia que o acomete. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA LUZIA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Nas razões do agravo, aduz a agravante que o agravado é beneficiário de cobertura para tratamento médico-hospitalar com vigência a partir de 10/12/2021, sob a vigência da Lei n. 9.656/98. Assevera que a negativa de cobertura está prevista no contrato porque referente ao prazo de carência. Relata que o caso dos autos não se refere a acidente pessoal que caracterizasse motivo para quebra da carência e liberação para atendimento emergencial. Afirma que mesmo sendo caso de emergência, o contrato prevê que se o beneficiário estiver no prazo de carência, a cobertura ocorre apenas para as primeiras 24 horas. Sustenta que a seguradora agiu conforme o disposto no contrato e em plena consonância com a legislação pertinente, e que o agravado não comprovou a probabilidade do direito e o perigo de dano, constantes do art. 300 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão e no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada eximindo a agravante da multa fixada por descumprimento no prazo. Caso seja confirmada a decisão agravada, requer a diminuição do valor fixado a título de astreintes a fim de adequá-la a patamar razoável e proporcional. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela antecipada que determinou o custeio da internação em leito de UTI com suporte que atenda as necessidades pelo período indicado pelo médico. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravado é beneficiário de plano de saúde para com a agravante, vigência do plano a partir de 10/11/2021 até 09/06/2023, no seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Apresentou relatório médico, datado de 19/12/2021, com indicação para internação até avaliação psiquiátrica, devido ao histórico de quadro depressivo com tentativa prévia de autoextermínio (ID 111897901). A cobertura de internação foi negada pelo plano de saúde com a observação de que o paciente encontra-se em período de carência contratual e descaracterizado o acidente pessoal. Autorizado o atendimento de urgência/emergência pelo prazo de 12 horas, conforme o contrato, garantida a remoção hospitalar para unidade do SUS, conforme documento de ID 111897904. Conforme relatório de evolução do estado de saúde do agravado, datado de 20/12/2021, elaborado pelo Dr. Thiago Omar F Souza: O paciente foi admitido na unidade hospitalar em 19/12/2021 com diagnóstico de ideação suicida. Paciente em acompanhamento médico psiquiátrico, com tentativa de autoextermínio há aproximadamente 15 dias, medicado com Cionazepam, relatando “sensação que não dá pra adiar”. Teve orientação médica na última internação hospitalar de se internar por 2 semanas em clínica hospitalar, porém, sem seguimento. Antecedente de depressão e ansiedade, com uso de Venlafaxina 225mg, Dimesilato de Lisdexanfetamina 25mg, Quetiapina 50mg, Fenergan 25mg. Deu entrada na UCe B em regular estado geral, relatando que ainda permanece com pensamentos suicidas intermitentes como sendo “algo que não consegue postergar”. Indicação para ajuste de medicação e transferência para hospital psiquiátrico integral. O juiz da causa deferiu o pedido de emergência, ao argumento de que a documentação carreada aos autos demonstra o vínculo contratual entre as partes e a presença de abusividade de cláusulas limitativas de direito. Relatou que há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 111897899, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento da moléstia que o acomete, Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. De fato, o art. 12 da Lei 9.656/1998 autoriza a fixação de prazos de carência para a cobertura de alguns serviços a fim de garantir o equilíbrio financeiro. Contudo, ainda que mesmo em período de carência, o plano de saúde é obrigado a atender os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas após a assinatura do contrato, sem a limitação prevista de atendimento somente nas primeiras 12 horas, consoante o enunciado de Súmula 302 do STJ, segundo o qual prevê que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Importa frisar que os casos de urgência médica são decorrentes de fatores externos que atingem a pessoa, sem que essa pudesse antever, o que denota ser o caso dos autos, por tratar-se de paciente com diagnóstico de ideação suicida (CID10 - F32), o que indica a necessidade de cuidados específicos e vigilância intensa. Em conclusão, tem-se que é plausível o deferimento do atendimento hospitalar com as internações, tratamentos e exames necessários, antes do cumprimento do prazo de carência, porquanto a agravante encontrava-se em estado de urgência e emergência declarado por médico. No tocante à fixação de multa, ressalta-se que seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial, o que parece não ser o caso, uma vez que a agravante noticiou que a liminar foi cumprida (ID 113941367, na origem). Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Neste cenário, entendo que a fundamentação deduzida pela agravante não se mostra urgente a ponto de desconstituir desde logo a decisão agravada. Além do que, a decisão pode ser alterada a partir da resposta da parte contrária e pela apresentação de qualquer outro documento que as partes venham a apresentar para o convencimento do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator